Tribunal: TJDFT
Processo: 0027273-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0027273-57.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES AGRAVADO: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES contra decisão desta Presidência (ID 25190769) que negou seguimento ao recurso especial por ela manejado, tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e o decidido no REsp 1.498.484/DF (Tema 970) e no REsp 1.614.721/DF (Tema 971) pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que as razões levantadas no bojo do apelo constitucional guardam particularidades que as afastam das orientações fixadas nos citados precedentes. Para tanto, alega que os representativos se limitaram, respectivamente, a afastar a cumulação entre os lucros cessantes e a cláusula moratória, se essa for estabelecida em valor equivalente ao locativo, e a possibilitar a inversão da cláusula penal em favor do promitente comprador na hipótese de inadimplemento da construtora, sem pormenorizar, todavia, as diretrizes para fixação da reparação dos danos advindos do descumprimento contratual. Aduz que, ao negar seguimento ao apelo, a decisão agravada avança, indevidamente, no próprio mérito do recurso especial. Defende que, ao contrário do assentado pelo acórdão impugnado, a cláusula penal avençada pelas partes deveria incidir sobre o valor total do imóvel, a cada mês de atraso e que, para prévia redução a dinheiro dessas prestações, deveria se proceder, previamente, à liquidação por arbitramento. Acrescenta que o órgão julgador, ao concluir pela incidência da multa no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o montante por ela pago, se dissocia do valor locativo de mercado, e, por consequência, da base de cálculo considerado pela Corte Superior para fins de reparação pelo inadimplemento contratual. Pugna pela revogação da decisão agravada e pela admissão do apelo constitucional. Contrarrazões ID 26598781. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 25190769, e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DOS RÉUS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. DANOS MATERIAIS. TERMO FINAL. I – A cláusula penal prevista em contrato apenas para eventual impontualidade das adquirentes e as avaliações do mercado de locação do imóvel devem ser consideradas para a fixação de indenização por danos materiais decorrentes do inadimplemento dos réus, REsps 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971). Arbitrada a quantia indenizatória em 0,5% sobre o montante atualizado pago pela autora, por mês de atraso. II – O termo final da indenização por danos materiais corresponde, na presente demanda, à data da vistoria agendada pelos réus, na qual a compradora poderia ser imitida na posse do imóvel, e não na data da expedição do habite-se. III – Apelação dos réus parcialmente provida. Apelação da autora desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 402 e 489, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o arbitramento judicial para fixar o valor da indenização pelo inadimplemento do contrato deve se balizar pelos encargos previstos na cláusula penal e pelo valor do locativo. Acrescenta que o percentual da multa deve incidir sobre o montante integral do imóvel e não sobre a importância paga pela promitente compradora, sob pena de enriquecimento ilícito. Nesse aspecto, colaciona julgados do STJ, com a finalidade de demonstrar divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 402 e 489, ambos do Código Civil, bem como ao dissenso interpretativo invocado no ponto. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019